Tribunal: TJBA
Processo: 8027156-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027156-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABRICIO SILVA SANTOS

Advogado(s): MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA LOMANTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ, 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS

-
EXCESSO DE PRAZO PARA
A
OFERTA DA DENÚNCIA
PELO PARQUET
E ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
–
NOTÍCIA NOS AUTOS DE OFERECIMENTO
DA DENÚNCIA

EM 23.03.2025,
BEM COMO
DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA

- PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

I
–
Paciente preso em 04.02.2025.
C
onsta a notícia de que
o Ministério Público

já
ofereceu

a Denúncia,
em 23.03.2025,
bem como
já houve apreciação do pedido de revogação
da Prisão
, nos termos da
Decisão acostada, pelo
seu
Indeferimento
.

I
I
- Existindo informação nos autos de que a
Denúncia foi recebida
,
resta sem objeto o pedido formulado nesta Instância Superior que é dirigido, justamente,
pelo argumento de excesso de prazo
para seu oferecimento
.

ORDEM PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8027156-35.2025.8.05.0000

,
da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA
,
sendo Impetrante
a
Bela.
MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA LOMANTO (OAB:BA6263-A)

, e, Paciente,
FABRICIO SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar a Ordem prejudicada
, em razão da perda do objeto.

E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.